Tribunal: TJDFT
Processo: 0737866-78.2023.8.07.0016
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0737866-78.2023.8.07.0016 RECORRENTE: CAIXA BENEF DA POLICIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PENSÃO MILITAR. POLÍCIA MILITAR. REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. DISTINGUISHING. ORGANIZAÇÃO. POLÍCIA MILITAR. DISTRITO FEDERAL. COMPETÊNCIA. UNIÃO. DIREITO. LÍQUIDO. CERTO. NÃO VERIFICADO. 1. A alíquota de contribuição previdenciária destinada à pensão militar dos militares dos Estados e das Forças Armadas foi alterada pela Lei n. 13.954/2019. Houve a equiparação do percentual aplicável para as Forças Armadas e para os militares dos Estados e do Distrito Federal. A majoração foi de sete inteiros e cinco décimos por cento (7,5%) para dez inteiros e cinco décimos por cento (10,5%), a partir de janeiro de 2021. 2. O Tema de Repercussão Geral n. 1.177 do Supremo Tribunal Federal reconheceu a inconstitucionalidade parcial da Lei n. 13.954/2019 e fixou a seguinte tese: a competência privativa da União para a edição de normas gerais sobre inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares (art. 22, inc. XXI, da Constituição Federal, na redação da Emenda Constitucional n. 103/2019) não exclui a competência legislativa dos Estados para a fixação das alíquotas da contribuição previdenciária incidente sobre os proventos de seus próprios militares inativos e pensionistas, tendo a Lei Federal n. 13.954/2019, no ponto, incorrido em inconstitucionalidade. 3. O fundamento central do precedente vinculante é inaplicável ao caso concreto ante a ausência de similitude entre este e a casuística analisada no acórdão paradigma. Distinguishing. 4. O art. 21, inc. XIV, da Constituição Federal estipula que compete à União organizar e manter a polícia civil, a polícia penal, a polícia militar e o corpo de bombeiros militar do Distrito Federal, bem como prestar assistência financeira ao Distrito Federal para a execução de serviços públicos, por meio de fundo próprio. A Lei n. 13.954/2019, elaborada pelo Congresso Nacional, está em consonância com competência administrativa exclusiva atribuída à União para organizar os militares do Distrito Federal. 5. Apelação desprovida. O recorrente, após defender a existência de repercussão geral da matéria discutida nos autos, aponta violação aos artigos 24, inciso I, 37 e 42, § 1o, todos da Constituição Federal, sustentando que o regramento estabelecido no artigo 24-C da Lei 13.954/2019, no tocante aos descontos de contribuição de pensão militar, é inconstitucional quando aplicada aos militares distritais, posto que é destinada apenas aos militares das Forças Armadas. Pondera os policiais militares do DF possuem regime jurídico de previdência distinto e que nas hipóteses de competência concorrente da União, Estados e Distrito Federal, cabe à União legislar exclusivamente sobre as regras gerais, enquanto as normas específicas ficam a cargo dos Estados e do Distrito Federal. Assevera que a turma julgadora não teria observado a tese firmada pela Corte Suprema no tema 1.177 do STF. Destaca, ainda, que o órgão colegiado julgou válido ato do Governo do Distrito Federal contestado em face da Carta Magna. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Cumpre ressaltar, de início, que o tema 1.177 do STF trata da constitucionalidade do estabelecimento, pela Lei Federal 13.954/2019, de nova alíquota para a contribuição previdenciária de policiais e bombeiros militares estaduais, não se aplicando ao caso em exame que trata dos militares do Distrito Federal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso extraordinário merece ser admitido quanto à apontada afronta aos artigos 24, inciso I, 37 e 42, § 1o, todos da CF. O recorrente afirmou e fundamentou a existência de repercussão geral da matéria discutida na causa e, estando a questão constitucional de que trata o apelo devidamente prequestionada e encerrando discussão de cunho estritamente jurídico, deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Suprema Corte. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009